Tribunal: TJBA
Processo: 0501016-03.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501016-03.2019.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: HUGO JOSE DE MAGALHAES

Advogado(s):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉU CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PARA CONDENÁ-LO POR ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ARESTO FUSTIGADO, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONCERNE À AVENTADA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO, REALIZADO EM SEDE INVESTIGATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROVIMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO EFETIVAMENTE MOTIVADA, NO ENTANTO, EM SENTIDO CONTRÁRIO ÀS ASPIRAÇÕES DA PARTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA O MANEJO DO RECURSO ACLARATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
Hugo José de Magalhães
, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
de
u provimento
à Apelação manejada pelo Ministério Público da Bahia
,
reformando a sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba
.
Através de decisão colegiada não unânime, o Órgão Fracionário condenou o ora Embargante pelo crime de roubo majorado, a uma pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

2.
DELINEAMENTO DA QUESTÃO.

Sustenta o Embargante, em apertada síntese, que o Acórdão embargado foi omisso pois, ao
reformar a sentença absolutória, não se manifestou expressamente acerca da eventual nulidade do reconhecimento do acusado, ocorrido em sede investigativa, por inobservância às regras insculpidas no Art. 226 do Código de Processo Penal.

3.
INVIABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS.
Da leitura atenta do
decisum
ora combatido, verifica-se o devido enfrentamento de todas as questões essenciais ao deslinde da causa em tela, inclusive, a matéria trazida à baila pelo ora Embargante como não apreciada –
hipotética ilicitude do reconhecimento pessoal
.

4.
Com efeito, tem-se que
o Acórdão vergastado asseverou, de modo fundamentado, que “
a vítima reconheceu o autor do delito primeiramente através de fotografia, depois pessoalmente, de modo formal, em Delegacia de Polícia e, numa terceira oportunidade, em audiência de instrução na presença da Autoridade Judicial e dos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público
.
”

5.
Isto posto, verifica-se que houve, sim, explanação concreta e objetiva sobre a matéria em discussão, não permitindo-se, pela via aclaratória, rediscutir o mérito das questões já apreciadas
.
A esse respeito, cumpre destacar que
a rediscussão do mérito da causa não é admissível por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a identificação de vício no julgado – circunstância não vislumbrada
in casu
.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0501016-03.2019.8.05.0146
, em que são partes, como Embargante,
Hugo José Magalhães

e, como Embargado,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11